Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de matérias inovadoras, como a inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte ativo necessário e o pedido de resolução contratual, e, no ponto conhecido, negou provimento ao pedido de indenização por danos morais, mantendo a sentença de parcial procedência apenas quanto aos danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) definir se é possível a introdução de matérias novas em sede recursal; (iii) estabelecer se os transtornos narrados configuram dano moral indenizável; (iv) determinar se a revelia da parte ré altera o resultado do julgamento; (v) verificar se houve prequestionamento suficiente para viabilizar recurso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta todas as questões relevantes, não havendo vício a ser sanado.
4 A tentativa de inclusão da Caixa Econômica Federal e o pedido de resolução contratual configuram inovação recursal vedada, nos termos dos arts. 1.013, §1o, e 932, III, do CPC.
5 A revelia foi considerada, mas não altera o resultado do julgamento.
6 O prequestionamento é atendido pela interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
7 A irresignação da parte embargante representa inconformismo com o resultado, não sendo cabível pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, §2o, 1.013, §1o, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.